Tribunal: TJMT
Processo: 0008254-93.2014.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0008254-93.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JANDERSON DA LUZ (APELANTE), JOÃO BATISTA BORGES JUNIOR - CPF: 446.226.196-87 (ADVOGADO), ROSILENE ROSA DA LUZ - CPF: 616.580.141-20 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), CARLOS DIEGO CUSTODIO - CPF: 345.860.068-03 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO VIANA BORGES - CPF: 007.635.621-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS] E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE DO ROUBO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL, SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO E HIPOSSUFICIÊNCIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS, REGIME ABERTO, SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL E ISENÇÃO DE CUSTAS – PENA-BASE DO ROUBO – CULPABILIDADE – FUNDAMENTO CONCRETO – PRÁTICA DO CRIME CONTRA SUA GENITORA – ELEMENTO NÃO INERENTE AO TIPO PENAL – VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME AUTORIZADA – POSIÇÃO DO STJ – SIGNIFICATIVO PREJUÍZO MATERIAL CAUSADO ÀS VÍTIMAS [R$ 230.000,00 (DUZENTOS E TRINTA MIL REAIS)] – TIPO PENAL DO ROUBO EXTRAPOLADO – DEPRECIAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME JUSTIFICADA – ACÓRDÃO DO STJ – PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO – REGIME PRISIONAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – OBSTÁCULO INTRANSPONÍVEL – ACÓRDÃO DO TJMT – CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – CPP, ART. 804 – EVENTUAL PARCELAMENTO OU ISENÇÃO POR HIPOSSUFICIÊNCIA – COMPROVAÇÃO PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – ACÓRDÃO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE READEQUADA DE OFÍCIO.

O fato do apelante praticar o roubo em residência que sua genitora trabalha constitui motivação apta para depreciar sua culpabilidade por evidenciar maior reprovabilidade da conduta (STJ, AgRg no REsp 1883371/RN).

O prejuízo material de aproximadamente R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) em decorrência do roubo se revela expressivo e, por conseguinte, autoriza a negativação das consequências do crime (STJ, AgRg no REsp no 1678063/RN; AgRg no HC 499.429/SC).

“
A pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão constitui obstáculo intransponível à fixação do regime prisional aberto e à substituição por restritivas de direitos”
(TJMT, AP N.U 0000668-89.2018.8.11.0023).

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp no 1399211/PI).

“A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente”
(TJMT, N.U 0001292-27.2016.8.11.0018).

“
Deve ser aplicado o concurso formal quando evidenciado que o agente, mediante uma só ação, cometeu os crimes de roubos e corrupção de menor.
” (TJMT, AP N.U 0011745-04.2019.8.11.0042).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0008254-93.2014.8.11.0064 -
RONDONÓPOLIS

APELANTE: JANDERSON DA LUZ

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por JANDERSON DA LUZ
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 626185), que o condenou por roubo majorado [concurso de pessoas] e corrupção de menores, em concurso material, a 8 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 157, § 2o, I, do CP c/c art. 244-B do ECA – (ID 61979495).

O apelante sustenta que: 1) a pena-base do roubo teria sido fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação inidônea; 2) faria jus ao regime aberto e à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito; 3) não possui
“condições financeiras”
para o pagamento das custas processuais.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas, estabelecido regime inicial aberto, substituída a reprimenda corporal e
“isento das custas processuais”
(ID 61980466).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 61980468).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – roubo majorado e corrupção de menores – Pretensão de redução da pena-base do crime de roubo ao mínimo legal – Alternativamente, almeja a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a alteração do regime de cumprimento da pena para o aberto – Requer, ainda, a isenção do pagamento de custas processuais – Improcedência – Pena-base devidamente justificada em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais ‘culpabilidade e consequências do crime’ – Enunciado 49 TJMT: ‘A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.’ – O prejuízo exacerbado é situação que ultrapassa a normalidade do tipo penal – Exasperação da pena basilar que se mostra razoável e proporcional – Inadmissibilidade de substituição da pena privativa de liberdade e alteração de regime – Não preenchimento dos requisitos legais – Isenção de custas processuais – Impossibilidade – Efeito da condenação, previsto no art. 804, CPP – Matéria que deve ser analisada, em momento oportuno, pelo Juízo da Execução Penal – Pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 68924973)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R
VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 20/09/2012, por volta das 16h, em residência particular, endereço constante às fls. 04/IP, os denunciados Janderson da Luz, Carlos Diego Custodio e Ricardo Viana Borges, agindo com unidade de desígnios e divisão de tarefas, juntamente com a menor Ana Paula Luz Correia, subtraíram para si, mediante violência, diversas joias e outros objetos pertencentes às vítimas Dalmir Gonçalves de Souza e Claudeir Albino Prudencio, conforme Boletim de Ocorrência Policial Militar colacionado às fls. 04/05/IP e auto de avaliação às fls. 106/IP.

[...]

Consta ainda que os denunciados Janderson da Luz, Carlos Diego Custodio e Ricardo Viana Borges corromperam a menor de 18 anos Ana Paula Luz Correia a com eles praticar infração penal, conforme os fatos acima narrados.

[...]

Em face do exposto, o Ministério Público vem denunciar JANDERSON DA LUZ, CARLOS DIEGO CUSTODIO e RICARDO VIANA BORGES como incurso nas penas do artigo 157, § 2o, inciso II do Código Penal e artigo 244-B da Lei n. 8.069/90 [...]”
(Luciano André Viruel Martinez, promotor de Justiça – ID 61973997).

O Juízo singular dosou as penas do apelante nos seguintes termos:

“1) Crime de Roubo Majorado.

O Código Penal atribui para o crime de roubo, a pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena, atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.

Culpabilidade – Entendo que se desgarrou da normalidade e deve ser valorada de forma negativa em desfavor do réu, pois restou claro que o réu premeditou o crime e ainda coordenou os demais envolvidos no ato criminoso, praticando o crime inclusive contra a sua própria mãe, que trabalhava no local.

Antecedentes – Não possui.

Conduta Social – Não restou demonstrada.

Personalidade do Agente – Não há elementos para se aquilatar.

Motivos – Não ficaram esclarecidos.

As Circunstâncias no caso são inerentes ao fato.

Consequências – A meu ver transpassam da normalidade já que impôs um severo prejuízo para as vítimas, como se pode confirmar pelas suas declarações, pelo auto de avaliação de fls. 147, que registra o valor de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), além da própria confissão do réu, que admitiu ter tocado a ele o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valores de relevo nos dias atuais, e muito mais na época do crime, a quase 07 (sete) anos atrás.

Comportamento da Vítima – Entendo que não contribuiu para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira a sua culpabilidade, e as consequências, portanto, fixo a pena base do delito em 05 (cinco) anos de reclusão. [...]

Incide ainda no presente caso, a causa de aumento de pena descrita no art. 70, do Código Penal, ou seja, o concurso formal, tendo em vista que o crime foi praticado em face de duas vítimas, razão pela qual, majoro a pena em 1/6, conforme entendimento sedimentado no Enunciado no 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, ficando a pena em 07 (sete) anos de reclusão, que fica sendo a pena final.

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, fixo o regime inicial semiaberto ao cumprimento da reprimenda.

Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59 do CP, fixo em 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, levando-se em conta a situação econômica do acusado (art. 60, CP).

Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu Janderson da Luz em 07 (sete) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e, ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo.

No caso em julgamento, entendo que o réu não faz jus a substituição, tendo em vista o contido no art. 69, § 1o, do CP.

PENA FINAL

Sendo assim, tendo em conta o concurso material de crimes, nos termos do art. 69, do CP, fica a pena final do réu Janderson da Luz em 08 (oito) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal. [...]”
(José Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – ID 61979495)

Pois bem.

A pena-base do roubo majorado foi fixada em 5 (cinco) anos de reclusão ao considerar desfavoráveis a culpabilidade e consequências do crime.

A negativação da culpabilidade está motivada com base em elemento concreto [prática do crime

“inclusive contra a sua própria mãe, que trabalhava no local”
], o qual não se afigura inerente ao próprio tipo penal (STJ, AgRg no REsp 1883371/RN – Relatora: Mina. Laurita Vaz – 12.11.2020).

Em relação às consequências do crime, o significativo prejuízo material causado às vítimas, estimado em aproximadamente R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), extrapola o tipo penal do roubo, justificando a depreciação das consequências do crime (AgRg no REsp 1699788/MG – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 3.9.2018; HC 446873/RS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 30.5.2018).

Dessa forma, conservam-se as negativações da culpabilidade e consequências do crime.

Por sua vez,
“a pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão constitui obstáculo intransponível à fixação do regime prisional aberto e à substituição por restritivas de direitos”
(TJMT, AP N.U 0000668-89.2018.8.11.0023 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 16.8.2019).

No que tange à condenação do apelante em custas e despesas processuais, deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal.

A propósito, colacionam-se julgados do c. STJ e desta e. Câmara:

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(AgRg no AREsp no 1399211/PI - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.2.2019)

“A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.”
(N.U 0001292-27.2016.8.11.0018 - Relator. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2019)

Logo, impõe-se manter a condenação em custas processuais.

Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, corrigir erro de cálculo na dosimetria.

No caso, o Juízo singular reconheceu o concurso material de crimes entre os roubos majorados e a corrupção de menor, porém não há nos autos elementos que evidenciem desígnios autônomos de subtração da coisa alheia móvel com violência contra a pessoa e corrupção da adolescente Ana Paula Luz Correia,

a justificar o reconhecimento do concurso formal entre as condutas do apelante (CP, art. 70).

Em situação semelhante, esta e. Câmara entendeu que, “
deve ser aplicado o concurso formal quando evidenciado que o agente, mediante uma só ação, cometeu os crimes de roubos e corrupção de menor.
” (TJMT, AP N.U 0011745-04.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 25.6.2020).

Por efeito, a fração de 1/5 (um quinto) deve ser aplicada sobre a maior pena [6 (seis) anos de reclusão], consoante Enunciado Criminal 35 deste e. Tribunal, para totalizar a reprimenda corporal em 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, mantida a pena pecuniária em 20 (vinte) dias-multa e o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

De ofício,
READÉQUA-SE
a pena privativa de liberdade para 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021